Tribunal: TJMT
Processo: 1032486-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032486-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
DR(A).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), SUAIR ALVES - CPF: 919.759.301-00 (EMBARGANTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, mantendo condenação por tráfico de drogas [art. 33, caput, da L. 11.343/2006], em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à aplicação da teoria da cegueira deliberada em face da presunção de inocência; e

(
ii
) saber se a contradição entre a absolvição por associação para o tráfico e a condenação por tráfico individual se enquadra como decisão contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação da teoria da cegueira deliberada, afastando a alegada presunção de dolo, ao reconhecer que a configuração do dolo decorreu de elementos fáticos objetivos.

4. Em relação à alegada contradição, o acórdão esclareceu que os tipos penais do art. 33 e do art. 35 da L. 11.343/2006 possuem estruturas distintas, sendo legítima a condenação por tráfico e absolvição por associação, diante da ausência de prova de vínculo estável entre agentes, sem que isso represente decisão contrária à evidência dos autos.

5. A pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados revela caráter infringente dos embargos, finalidade incompatível com o art. 619 do CPP. Questões constitucionais e legais foram expressamente analisadas, estando o julgado devidamente
prequestionado
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2. Não há omissão a ser sanada quando todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, com fundamentação clara, coerente e suficiente.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 619 e 621, I; L. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.316.819/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 16.06.2020,
DJe
25.06.2020; TJMT,
EDcl
na Revisão Criminal 1026603-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Suair
Alves
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas [id. 339082352], que julgou improcedente a Revisão Criminal ajuizada pelo embargante.

Na oportunidade, este Colegiado, sob minha relatoria, manteve
incólume
o acórdão condenatório prolatado pela Primeira Câmara Criminal, que desproveu o apelo defensivo e confirmou a condenação do revisionando pelo crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006], à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignado o embargante sustenta a ocorrência de duas omissões no acórdão embargado, alegando, primeiramente, que o acórdão não teria enfrentado a incompatibilidade entre a teoria da cegueira deliberada e o princípio constitucional da presunção de inocência, na medida em que a referida teoria presumiria o dolo onde ele não foi cabalmente demonstrado, invertendo o ônus probatório.

Ademais, sustenta que o acórdão não teria analisado se a contradição lógica da sentença [absolvição por associação para o tráfico e condenação por tráfico individual com base na mesma prova supostamente frágil] se enquadra na hipótese de “
decisão contrária à evidência dos autos
”.

Requer o embargante que as alegadas omissões sejam sanadas, com manifestação expressa sobre as matérias constitucionais e legais suscitadas, para fins de prequestionamento e viabilização do acesso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Consigno que o artigo 619 do CPP dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais.

Sem maiores ambages verifique que, na hipótese vertente, inexiste qualquer das situações que autorizam o acolhimento dos embargos declaratórios.

Primeiro, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a incompatibilidade entre a teoria da cegueira deliberada e o princípio constitucional da presunção de inocência, porquanto a aplicação da referida teoria implica presunção de dolo, invertendo o ônus probatório.

Ocorre que tal assertiva não corresponde à realidade processual.

Veja que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão atinente à aplicação da teoria da cegueira deliberada, assentando que:

"A teoria da cegueira deliberada, também conhecida como
willful

blindness

doctrine
,
ostrich

instructions
ou teoria das instruções de avestruz, tem sido admitida pela doutrina e pela jurisprudência como instrumento hermenêutico válido para a caracterização do dolo eventual, em situações nas quais o agente, embora não tenha conhecimento direto e inequívoco da ilicitude de determinada conduta, deliberadamente se coloca em posição de ignorância, fechando os olhos para circunstâncias que evidentemente apontam para a prática criminosa.

Cuida-se, portanto, de técnica de comprovação do elemento subjetivo do tipo [dolo], e não de sua substituição ou de admissão de responsabilidade objetiva.

A teoria pressupõe a demonstração de que o agente, diante de circunstâncias inequívocas que impunham o dever de conhecimento, optou conscientemente por ignorá-las, assumindo o risco da produção do resultado típico."

Ademais, o acórdão demonstrou, mediante exame das circunstâncias fáticas concretas, que a aplicação da teoria decorreu de elementos probatórios positivos e objetivos, a saber:
(i)
propriedade e responsabilidade do embargante sobre o imóvel onde ocorria o tráfico;
(
ii
)
presença constante e reiterada no local dos fatos;
(
iii
)
cobrança de despesas da pessoa que supostamente cuidava do imóvel;
(
iv
)
depoimentos convergentes de três investigadores de polícia;
(v)
reconhecimento pelo corréu Ernane Queiroz de que o local era “boca de fumo”;
(vi)
apreensão de balança de precisão, dinheiro e sete aparelhos celulares.

Nesse sentido, restou consignado no acórdão embargado:

In
casu
, como consignado no v. acórdão, o requerente era
proprietário e responsável pelo imóvel
onde ocorria, de forma notória e reiterada, o comércio ilícito de entorpecentes, consignando que este frequentava regularmente o local, conforme por ele próprio admitido e confirmado pelos depoimentos dos investigadores e cobrava o pagamento de despesas da pessoa que supostamente cuidava do imóvel.

Ora, diante desse quadro fático, é absolutamente implausível que o requerente, pessoa adulta e com plena capacidade de discernimento, desconhecesse a destinação ilícita do imóvel. As circunstâncias objetivas, que foram consignadas no acórdão invectivado, eram de tal ordem evidentes que a alegação de desconhecimento só pode ser interpretada como ignorância deliberada, hipótese que caracteriza, no mínimo, o dolo eventual.

Nesse sentir, a aplicação da teoria da cegueira deliberada, longe de representar violação ao princípio da responsabilidade subjetiva, configura sua correta aplicação, porquanto reconhece o dolo, ainda que eventual, do agente que, conscientemente, fecha os olhos para a ilicitude manifesta.

Portanto, a fundamentação do acórdão não se baseou em presunção, mas em inferência lógica derivada de fatos objetivamente comprovados, técnica plenamente compatível com o devido processo legal e com o princípio constitucional da presunção de inocência.

A mera discordância quanto ao resultado do julgamento não caracteriza omissão embargável.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

1. Não há omissão nos acórdãos embargados, mas mera irresignação com o entendimento firmado, o que, conforme já explicitado, não autoriza a oposição de
aclaratórios
. Com efeito, todas as questões trazidas pelo recorrente foram devidamente analisadas e concretamente fundamentadas. Assim, acaso não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, reitero que não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.

[
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.316.819/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
de 25/6/2020.]

Em um segundo momento, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar se a contradição lógica entre a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e a condenação pelo tráfico individual se enquadra na hipótese de “decisão contrária à evidência dos autos”, prevista no art. 621, I, do CPP.

Novamente, inexiste omissão.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e exaustiva, a alegada contradição, demonstrando que os tipos penais de tráfico individual [art. 33] e associação para o tráfico [art. 35] possuem estruturas normativas distintas:

"O crime de associação para o tráfico [art. 35] exige, como elemento estrutural indispensável, a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas [...]. Já o crime de tráfico de drogas [art. 33] configura-se pela prática de qualquer das dezoito condutas nucleares descritas no tipo penal."

Ademais, consignou o acórdão que a absolvição pela associação decorreu da ausência de provas do vínculo associativo específico, e não de fragilidade geral do acervo probatório:

“Embora existissem provas suficientes de que o requerente praticava o comércio ilícito de entorpecentes no imóvel sob sua responsabilidade [...], não restaram demonstrados, com a segurança necessária, os elementos específicos da associação criminosa estável e permanente.”

Por conseguinte, o acórdão demonstrou categoricamente a inexistência de contradição lógica, aplicando corretamente os institutos penais e observando o princípio da legalidade estrita, afastando expressamente a hipótese do art. 621, I, do CPP.

A análise foi feita sob a ótica do direito [tipicidade, elementos estruturais dos tipos penais, autonomia normativa], e não meramente sob a ótica fática.

É dizer: a absolvição por um crime
não implica
, automaticamente, a absolvição por outro de estrutura típica diversa, sendo certo que a autonomia dos tipos penais permite que o mesmo acervo probatório seja suficiente para um delito e insuficiente para outro, conforme os elementos estruturais de cada figura típica.

Em verdade, verifico que os embargos de declaração opostos possuem nítido caráter infringente, na medida em que, sob o pretexto formal de
“suprir omissões”,
o embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Com efeito, todas as questões constitucionais [art. 5o, LVII, CF] e legais [art. 621, I, CPP] foram expressamente analisadas pelo acórdão embargado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, estando devidamente
prequestionadas
para eventual interposição de recursos excepcionais às instâncias superiores.

A pretensão do embargante de obter manifestação expressa que coincida com sua tese defensiva não configura omissão, mas inconformismo com a
ratio

decidendi
adotada, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Convém mencionar que este Tribunal de Justiça tem reiteradamente proclamado que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, nem constituem sucedâneo recursal, cabendo apenas quando houver vício efetivo a ser sanado. Senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR ROUBO MAJORADO (157, §2o, INCISOS I E II C/C ARTIGO 70 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – INCONFORMISMO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTOS A PARTIR DE PREMISSAS FALSAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO DE INTELIGÊNCIA LÓGICA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE COACUSADO EM JUÍZO E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

[...]

1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2. Não há omissão a ser sanada quando todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas nos acórdãos anteriores, com fundamentação clara e suficiente.

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação, visando à rediscussão de matéria já tratada no recurso ordinário, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento.

5. Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a presença de algum dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração desprovidos.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal para reexame de provas já apreciadas em sede de apelação criminal.

[N.U 1026603-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025]

Diante do exposto, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, mas apenas inconformismo da parte com a
ratio

decidendi
adotada,
REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo-se íntegro e
incólume
o acórdão embargado que julgou improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026